Tribunal: STF
Processo: RE 73173
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-22
Data de publicação: 1972-02-22

Ementa:
EMENTA : - TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO. RESTITUIÇÃO. CÓDIGO CIVIL, ART.
964. CABÍVEL PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO QUANDO A TAXA FOI
ARRECADADA ILEGALMENTE SOBRE A IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA ISENTA. O
CONCEITO DE TRIBUTO INDIRETO IRRESTITUÍVEL NÃO É APLICÁVEL À TAXA E
NÃO DEVE, ALIÁS, SER ERIGIDO EM TESE DE NATUREZA ABSOLUTA. PRECEDENTES
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.